Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725038-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ERCI SALGADO FLORES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n. 0728295-60.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento em “home care” solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. A autora é beneficiária do plano de assistência médica administrado pela ré. No contexto da terapêutica a que se submete em virtude das moléstias de que padece, lhe foi prescrita a assistência “home care” 24 horas, conforme relatório médico de ID no 236325839. Logo, presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela - quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a autora visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO a tutela de urgência requerida, determinando à ré que, lapso de até 48 horas, contado da citação/intimação, lhe custeie a terapêutica "sub judice", tal como preconizada no laudo médico de ID no 236325839. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Sem prejuízo, à autora, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, nos termos do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC. Intime-se a parte ré com urgência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Regulamento do plano, em seu capítulo II contempla as exclusões contratuais expressas. Dentre tais exclusões constam todos os tipos de atendimentos domiciliares”; (b) “a negativa perpetrada pela GEAP nada tem a ver com o Rol da ANS, tampouco com o seu caráter exemplificativo ou taxativo. A impossibilidade de autorizar o tratamento domiciliar da autora decorre da própria exclusão contratual expressa”; (c) “ao realizar a contratação do seu plano, optou por aderir justamente à opção mais barata oferecida pela GEAP e que, em razão disso, não contempla os serviços domiciliares por ela almejados”; (d) “não é aceitável o deferimento do pleito nos moldes requerido pela autora, uma vez que qualquer alteração na cobertura de um contrato de plano de saúde envolve alteração do equilíbrio econômico-financeiro do pacto, pois resulta na criação de uma despesa para a qual não foi prevista uma receita, onerando todo o sistema e demais beneficiários do plano”; (e) “o relatório médico apresentado não especifica os cuidados que devem ser realizados exclusivamente por técnico em enfermagem”; (f) “a Sra. Erci Salgado Flores, 94 anos, não se encontra internada, não atende aos critérios regulatórios da ANS e não possui cobertura contratual para o fornecimento de Home Care”; (g) “não possui elegibilidade ao Programa de Internação Domiciliar 24h”; (h) “não há avaliação médica da parte Agravada segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID e/ou da Tabela NEAD, e muito menos solicitação médica embasada em tais critérios, esclarecendo a real necessidade da beneficiária”; (i) “não há nisto nada de irregular, uma vez que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde, e não havendo previsão contratual para o serviço solicitado pela parte autora, não deve esta Fundação arcar com os gastos, inclusive porque este não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS”; (j) “sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a r. decisão profligada lhe cria obrigação excessiva, que terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a obrigação de fornecimento de “home care”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde (ora agravante), em autorizar e custear o tratamento em “home care” à parte autora (ora agravada), solicitado por médico assistente. Pois bem. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão não se submete à legislação consumerista (Súmula 608 STJ). Entretanto, deve observância ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, positivados, respectivamente, nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Com isso, lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a internação domiciliar (“home care”), para substituir ou evitar a internação hospitalar, for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o recente relatório médico, datado em 7 de maio de 2025 (id 236325839), informa que: [...] Há cerca de 2 anos sofreu uma queda grave e fraturou várias costelas. Ficou internada em unidade de terapia intensiva e precisou de cirurgia para drenagem de tórax. O quadro foi grave e houve risco de morte. Há cerca de 15 dias, devido a nova queda da própria altura, a paciente sofreu fratura de colo de fêmur esquerdo. Foi submetida a osteotomia e retirada cirúrgica da cabeça do fêmur esquerdo e colocação de prótese total de quadril. Por ser uma cirurgia de grande porte realizada em caráter de urgência em uma paciente de 94 anos novamente houve risco de morte. A paciente recebeu alta hospitalar iniciando a deambulação com auxílio de andador, porém tem apresentado muita dor e muita dificuldade em sair da cama. Tem ficado acamada a maior parte do tempo e está usando fraldas geriátricas, o que predispõe o desenvolvimento de infecções pulmonares e urinárias o que, numa paciente de 94 anos, leva a um risco elevado de hospitalização e complicações que podem levar à morte. Pelos motivos acima descritos atesto que a paciente Erci Salgado Flores necessita tratamento em regime de internação domiciliar com o seguinte plano de atendimento: [...] A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social (precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO). As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque, além da constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravada (idosa), as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto não imposto legalmente às operadoras de planos de saúde, o tratamento domiciliar, quando representa alternativa à internação hospitalar, não pode ser excluído ou limitado contratualmente, presente o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998. II. Exclusão ou restrição contratual do tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família. III. Nos casos em que a retirada do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser arbitrariamente excluído ou limitado pela operadora do plano de saúde. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 2002756, 0720486-56.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar integral (home care) à autora, idosa com 70 anos de idade, portadora de Alzheimer e com histórico de pneumonia e broncoaspiração, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora. III. Razões de decidir 3. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da autora. 4. O relatório médico juntado aos autos evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, não cabendo à operadora de saúde recusar sua cobertura com base em cláusula restritiva ou critérios administrativos internos. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1433651/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.962.473/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024. (Acórdão 1990545, 0702572-42.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator